Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA REJEITADA. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) junto à empresa Stone Pagamentos S.A. Portanto, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão se relaciona a valores em conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física), não do empregador (pessoa jurídica).
2. A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica.
3. Além disso, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável.
4. É ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil), o que não restou demonstrado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.